Tribunal: TJSP
Processo: 1009650-41.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS - IPESP Requerente aposentando em 06.10.2007, sob a égide da Lei no 10.394/70. Lei posterior (no 13.549/209) que promoveu o (i) aumento da alíquota referente à contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do autor (de 5% a 20%), (ii) pagamento do salário mínimo federal e não o regional (aquele sendo inferior a este) e, por fim, (iii) alterou o

Ementa:
CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS - IPESP Requerente aposentando em 06.10.2007, sob a égide da Lei no 10.394/70. Lei posterior (no 13.549/209) que promoveu o (i) aumento da alíquota referente à contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do autor (de 5% a 20%), (ii) pagamento do salário mínimo federal e não o regional (aquele sendo inferior a este) e, por fim, (iii) alterou o índice de reajuste dos proventos, adotando-se para tal fim o índice INPCE/IBGE Impossibilidade. Direito adquirido. Requerente aposentado antes da sobredita novel legislação. Questão decidida pelo E. STF no julgamento da ADI no 4.429/SP, que reconheceu o direito adquirido dos aposentados e dos que já possuíam os requisitos para concessão de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 10.394/70, razão pela qual deve ser observado o percentual da contribuição previdenciária, a observância do salário mínimo regional e a forma de reajuste do benefício, nos estritos termos da Lei Estadual no 10.394/70. RECURSO DESPROVIDO, com a observação para aplicar os juros, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 e correção monetária conforme o índice IPCA/IBGE, consoante a sistemática 543-C, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000825006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1009650-41.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IPESP
- INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado UBIRATAN RODRIGUES
BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2014.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009650-41.2013.8.26.0053 - Voto no 4336
2
VOTO No 4336
APELAÇÃO CÍVEL No 1009650-41.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: UBIRATAN RODRIGUES BRAGA
RECORRIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Marcelo Sérgio
CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS -
IPESP Requerente aposentando em 06.10.2007, sob a égide
da Lei no 10.394/70. Lei posterior (no 13.549/209) que
promoveu o (i) aumento da alíquota referente à contribuição
previdenciária incidente sobre os proventos do autor (de 5%
a 20%), (ii) pagamento do salário mínimo federal e não o
regional (aquele sendo inferior a este) e, por fim, (iii)
alterou o índice de reajuste dos proventos, adotando-se para
tal fim o índice INPCE/IBGE Impossibilidade. Direito
adquirido. Requerente aposentado antes da sobredita novel
legislação. Questão decidida pelo E. STF no julgamento da
ADI no 4.429/SP, que reconheceu o direito adquirido dos
aposentados e dos que já possuíam os requisitos para
concessão de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no
10.394/70, razão pela qual deve ser observado o percentual
da contribuição previdenciária, a observância do salário
mínimo regional e a forma de reajuste do benefício, nos
estritos termos da Lei Estadual no 10.394/70. RECURSO
DESPROVIDO, com a observação para aplicar os juros, nos
termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da
Lei 11.960/09 e correção monetária conforme o índice
IPCA/IBGE, consoante a sistemática 543-C, do CPC.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos processados pelo rito ordinário, com pedido de antecipação de tutela,
interposto por UBIRATAN RODRIGUES BRAGA em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e do
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS PELA CARTEIRA DE
PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - IPESP,
aduzindo, em breve síntese, que, apesar de ter se aposentado sob a égide da
Lei n° 10.934/1970, sobreveio legislação posterior, qual seja, a Lei no
13.549/09, que passou a adotar o salário mínimo federal ao invés do
regional, (aquele sendo inferior a este); deixou de observar o salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009650-41.2013.8.26.0053 - Voto no 4336
3
para fins de reajuste dos proventos, adotando-se, para tanto, o índice de
variação do INPC, e, por fim, aumentou a alíquota de contribuição incidente
sobre os proventos de 5% para 20%.
Houve indeferimento da tutela antecipada (fl.
107).
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou a
ação procedente, condenando as requeridas a absterem-se de descontar 20%
sobre o valor que o autor recebe a título de aposentadoria do IPESP,
valendo-se apenas do desconto de 5%, e ainda, que procedam o reajuste dos
proventos nos termos da Lei no 10.394/70, bem como, paguem as diferenças
atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 1% ao
mês e correção monetária nos mesmos índices que a Fazenda Estadual
utiliza na cobrança de seus créditos. Por fim, condenação da requerida ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 155/156).
Inconformada, apelou a IPESP pugnando pela
inversão do julgado, ou subsidiariamente, aplicação de juros moratórios e
correção monetária, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/07, com redação
conferida pela da Lei Federal no 11.960/09.
Recurso recebido em ambos os efeitos (fl. 167) e
respondido (169/172).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, a Lei Estadual no 13.549/09, que
declarou extinta a Carteira de Previdência dos Advogados, trazendo
alterações à Lei Estadual no 10.394/70, dispõe, em seu artigo 3o, parágrafo
2o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009650-41.2013.8.26.0053 - Voto no 4336
4
“Artigo 3 - Na data prevista no artigo 31 desta
lei, o patrimônio da Carteira deverá estar individualizado e os segurados
que não estiverem em gozo de benefícios terão contas individuais, com
saldos iniciais proporcionais às suas contribuições.
§ 1o - Aos que estiverem em gozo de benefícios
iniciados até a data prevista no artigo 32 desta lei não se aplica o disposto
no "caput" deste artigo, devendo ficar agrupados em uma conta coletiva.
§
2o
-
Para
cobertura
de
despesas
administrativas da Carteira e para assegurar o equilíbrio atuarial da conta
coletiva, os segurados de que trata o § 1o deste artigo contribuirão
mensalmente com 20% (vinte por cento) do valor dos benefícios em
manutenção.
(.)”
Conquanto a elevada contribuição previdenciária
do percentual de 5% (cinco por cento), então prevista pela Lei Estadual
10.394/70, para 20% (vinte por cento), conforme os termos do artigo
supramencionado, é de se convir que se deva preservar, no caso concreto, o
percentual de 5% (cinco por cento), sem a majoração deste percentual.
Isso porque, a partir da decisão exarada na ADI
no 4.429/SP, cuja relatoria é do Ministro Marco Aurélio, julgada em
14/12/2011, incabível na hipótese a interpretação no sentido de que as
regras trazidas pela novel legislação “se aplicam a quem, na data da
publicação da Lei já estava em gozo do benefício ou já tinha cumprido,
com base nos regime instituído, de 1970, os requisitos necessários à
concessão.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009650-41.2013.8.26.0053 - Voto no 4336
5
Nesse sentido, recente decisão desta C. Turma
Julgadora, cuja lavra é do E. Des. Osvaldo Oliveira, em caso análogo, em
30/07/2014.
“APELAÇÃO
CÍVEL
CARTEIRA
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
ADVOGADOS.
Aposentadoria no regime instituído pela Lei no
10.394/70. Insurgência contra a aplicação da Lei
no 13.549/09, que alterou a forma de reajuste do
benefício e majorou a alíquota da contribuição
previdenciária.
Observância
dos
princípios
constitucionais do ato jurídico perfeito e/ou do
direito
adquirido
(art.
5o,
XXXVI,
da
Constituição Federal, c.c. art. 6o da LICC) -
Julgamento da ADI 4.429, que proclamou que as
novas regras instituídas pela Lei Estadual no
13.549/09 são inaplicáveis a quem, na data de
sua publicação, já estava em gozo de benefício
ou já tinha cumprido, com base no regime
instituído pela Lei no 10.394/70, os requisitos
necessários
à
concessão.
Sentença
de
procedência da demanda mantida. Precedentes
desta Corte
Reexame necessário e recurso
voluntário
não
providos.”
(Apelação
no
40108-51.2013.8.26.0292,
Des.
Relator
OSVALDO DE OLIVEIRA, 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça,
30.07.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009650-41.2013.8.26.0053 - Voto no 4336
6
No mais, despiciendo tecer considerações sobre a
eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ADIN,
que têm eficácia contra todos os efeitos vinculantes em relação aos órgãos
do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal,
nos termos do §único, artigo 28, da Lei no 9.868/19991.
Quanto à irresignação recursal referente à adoção
do salário mínimo como base de reajuste dos proventos daqueles que se
aposentaram ou reuniram condições para tanto, sob a égide da Lei no
10.394/70, não se vislumbra ofensa à Constituição Federal, tampouco à
Súmula Vinculante no 4, pois, conforme bem assinalado pelo N. Magistrado
sentenciante, não se pretende utilizar o salário mínimo como indexador de
base de cálculo de vantagem, e sim mero cumprimento do dispositivo legal
da aludida Lei no 10.394/70.
Oportuno colacionar posicionamento em igual
sentido assentado por esta E. Corte de Justiça no julgamento das apelações:
(1) Apelação Cível no 008708-18.2010.8.26.0510 - Relator: Castilho
Barbosa - 1a Câmara de Direito Público - j. 13.08.2013 - v.u.; (2) Apelação
Cível no 035781-12.209.8.26.053 - Relator: Antônio Carlos Malheiros - 3a
Câmara de Direito Público - j. 16.04.2013 - v.u.; (3) Apelação Cível no
001605-70.2010.8.26.053 - Relator: Rebouças de Carvalho - 9a Câmara de
Direito
Público
-
j.
19.03.2014;
e
(4)
Apelação
Cível
no
00595-57.201.8.26.0634 - Relator: Oscild de Lima Júnior - 1a Câmara de
Direito Público - j. 2.01.2013.
1 Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o
Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário
Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e
municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009650-41.2013.8.26.0053 - Voto no 4336
7
Por fim, merece pequeno reparo a sentença
prolatada pelo d. Juízo a quo, no caso sub judice, quanto à aplicabilidade da
Lei no 11.960/09, assinalando-se que a referida alteração não implica em
mudança do ônus sucumbencial por se tratar, neste momento processual, de
parte acessória da r. sentença hostilizada, além de se configurar matéria de
ordem pública.
Quanto aos juros e a correção monetária,
observada a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009,
declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação
fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que
“os juros devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.
5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período”(g.n., REsp 1.270.439/PR,
rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).
Nessas circunstâncias, fica reformada a r.
sentença tão somente para aplicar, por força da inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, juros calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da
Lei 11.960/09, e correção monetária , que deverá ser calculada com base no
IPCA/IBGE, consoante sistemática 543-C, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com a observação nos termos do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora